Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Vistos, etc. CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpõe Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por LUIZ FERNANDES DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação da tutela nos seguintes termos: "Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize, em até 06 HORAS a contar da intimação, a internação do autor em UTI e cineangiocornariografia, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais por hora), a partir da 07a HORA, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC." (id.15445234) A agravante sustenta que somente agiu em consonância com o que foi estipulada entre as partes no contrato. Afirma que o atendimento ao beneficiário que se encontra no período de carência é limitado ao período de 12 horas, e que tal limitação encontra-se de acordo com as regras estipulada na ANS. Considera inexistente a probabilidade do direito do Agravado, bem como a ausência de perigo de dano irreversível, de forma que não se encontrariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Argumenta que já cumpriu com a ordem emanada da decisão impugnada e a multa cominatória fixada em seu desfavor consiste em medida desproporcional e desarrazoada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o respectivo provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a antecipação da tutela pretendida pelo recorrido seja indeferida. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa, bem como a respectiva fixação de limitação temporal em relação à aplicação da aludida reprimenda. Preparo no id. 15445233. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, prevê o parágrafo único do art. 995 do NCPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto apresenta probabilidade do direito, visto que, segundo o médico do autor, trata-se de isquemia anterior (sinal de Wellens), sugestivo de lesão coronariana grave. Solicitadas internação e cineangiocornariografia de urgência devido a riscos ao paciente”. (Dr. Renato David da Silva, CRM/DF 17.617). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, conforme documentos colacionados, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que presente o risco de dano, caso não deferida a tutela. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize, em até 06 HORAS a contar da intimação, a internação do autor em UTI e cineangiocornariografia, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais por hora), a partir da 07a HORA, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC." Em suas razões, o Agravante pretende demonstrar o preenchimento dos requisitos para a obtenção da suspensão da decisão agravada com o argumento de que a limitação do atendimento de urgência ao beneficiário no período de carência está prevista no contrato e é compatível com as regras da ANS. Todavia, esse argumento não é suficiente para, em sede de liminar de Agravo, sobrepor a urgência demonstrada pelo Autor e ressaltada na decisão agravada Verifica-se pelos fatos descritos dos relatórios médicos acostados aos autos que a indicação de internação da parte agravada e a realização dos demais procedimentos e tratamentos cabíveis têm como objetivo recuperar a saúde do Agravado, revelando-se como situação de urgência/emergência. Nessas situações, a Lei 9.656/98 é bem clara no sentido de que a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, confira-se o teor dos art. 12 e 35-C da Lei no 9.656/98: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; [...]" Ademais, a limitação de atendimento em caso de urgência carece de amparo legal, além de contrariar a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, o qual, no enunciado no 302 de sua Súmula estabelece que "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado." Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ARTIGO 35-C, INCISO I DO DA LEI FEDERAL 9.656/98. PERÍODO DE CARÊNCIA. ARTIGO 12, INCISO V, ALÍNEA "C" DA LEI FEDERAL 9.656/98. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ATENDIMENTO ÀQUELES QUE CUMPREM PRAZO DE CARÊNCIA. ENUNCIADO DE SÚMULA 302 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, a agravada deu entrada no hospital apresentando risco de vida, necessitando de internação de urgência/emergência. Assim, trata-se de internação/procedimento de emergência, os quais devem ser autorizados pela agravante. 2. A cobertura para internação hospitalar, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas - artigo 12, inciso V, alínea "c" da Lei Federal 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I do artigo 35-C da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 3. No que se refere à limitação temporal do atendimento àqueles que cumprem prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, Enunciado de Súmula 302, de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1239848, 07007015020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, pois, que o MM. Juiz bem analisou os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela de urgência em favor da parte Autora, ainda que em detrimento da ora Agravante. Quanto às demais assertivas recursais, necessitam de incursão no mérito do agravo e da causa originária, o que se mostra inapropriado em exame liminar e obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto que os traços do bom direito, para embasarem a pretensão suspensiva, hão de ser vislumbrados de plano. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 15 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator